Tribunal: TJDFT
Processo: 0732083-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0732083-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDRE ANDRADE MICAS AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DAVID ANDRADE MICAS ULHOA AGRAVADO: FABIANE ALVES GONCALVES, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESPÓLIO DE DAVID ANDRADE MICAS ULHOA, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, no cumprimento de sentença no 0006065-37.2003.8.07.0001, ajuizado pelo DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor do ora agravante, determinou a entrega do veículo Honda Fit, Placa JHI à arrematante, nos seguintes termos (ID 137664092): “Chamo o feito à ordem. Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, o veículo leiloado nos presentes autos ainda não foi entregue à arrematante, não obstante ela já ter reivindicado o bem nos autos por duas vezes (ID 127890536 e 137290934) . Vale destacar que o valor pago pelo devedor se refere ao saldo remanescente da dívida (após o leilão), conforme despacho ID 133597862 e planilha ID 131956037. Isto é, parte da dívida foi quitada com o valor da alienação do veículo em questão. Logo, é evidente que o pedido é levantamento da restrição RENAJUD, feito pelo devedor na manifestação ID 135272385, é manifestamente incabível. Tal restrição, a propósito, somente deverá ser levantada quando o veículo estiver na posse da arrematante. Desta forma, o veículo leiloado, que está na posse dos executados, deverá ser entregue à arrematante. Ante o exposto, ORDENO a entrega do veículo HONDA FIT LX, PLACA JHI 9965 RENAVAN 0903562715 à arrematante FABIANE ALVES GONÇALVES SANTIAGO (art. 880, §2o, II, CPC). Expeça-se mandado de entrega ou documento equivalente, o qual deverá conter o telefone dos advogados da arrematante e dos executados. O oficial de justiça deverá entrar em contato com os advogados para ajustar os detalhes da entrega do veículo, devendo ambos cooperarem para a solução da diligência em tempo razoável (art. 6o/CPC). No caso de descumprimento ou atraso injustificado da ordem de entrega, poderá ser fixada multa pecuniária em desfavor dos executados (art. 537/CPC); sem prejuízo de eventual responsabilidade por crime de desobediência. Fica revogada a determinação de baixa do RENAJUD (sentença ID 136413243), que somente ocorrerá, conforme já esclarecido, após a entrega do bem à arrematante. Após, aguarde-se o decurso de prazo para o cumprimento das demais diligências apontadas no item II da sentença 136413243”. Nas suas razões recursais (ID 39643667), em síntese, afirma que o veículo do espólio foi objeto de leilão judicial, sendo que o bem foi avaliado em R$ 28.171,00 e o valor da dívida no importe de R$ 7.634,03. Noticia que o veículo foi arrematado pelo valor de R$ 17.939,78, conforme auto de arrematação. Afirma que a decisão agravada entendeu que o valor pago pelo espólio, após o leilão, refere-se ao saldo remanescente da dívida. Contudo, argumenta que o valor do bem alienado era muito superior ao valor da dívida, portanto, não havia saldo remanescente, mas valor a ser devolvido ao executado, na quantia aproximada de R$ 9.451,47. Alega o agravante que a arrematação não foi homologada e que o espólio apresentou embargos à arrematação, pugnando pela nulidade do leilão, em face da sua não intimação, bem como requereu a oportunidade para quitar o débito. Afirma que o juízo a quo lhe oportunizou prazo para efetuar o depósito do valor, tendo o espólio efetuado o pagamento da dívida. Posteriormente, o credor concordou com o pagamento do débito e foi prolatada sentença extinguindo o feito pelo pagamento. Afirma que foi surpreendido com a decisão agravada, pois o espólio é credor de R$ 9.451,47, valor sobejante do leilão, bem como foi induzido em erro em promover o pagamento da quantia de R$ 8.675,14 visando quitar a dívida. Ao final, requerer a antecipação de tutela recursal para suspender a decisão agravada. No mérito, requer seja provido o recurso para determinar a cassação da decisão agravada. É o relatório Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. A decisão agravada entendeu que o valor depósito pelo espólio, após a arrematação do veículo, refere-se à dívida remanescente. Desse modo, determinou que o bem fosse entregue ao arrematante. No caso em comento mostra-se necessário realizar uma digressão dos fatos ocorridos nos autos principais para que se possa entender a situação processual. O credor ajuizou ação de cumprimento de sentença, tendo apresentado o valor da dívida no importe de R$ 6.585,54 (ID 24178754 dos autos originários). Foram penhorados valores através do sistema SISBAJUD, sendo liberado em favor do credor a quantia de R$ 3.072,60 (ID 86416594 - Pág. 4 dos autos originais). O credor apresentou nova atualização da dívida, no importe de R$ 6.589,22 e postulou a penhora do veículo (ID 101295830 - Pág. 2 dos autos originários). A decisão de ID 103569659 do processo de origem determinou a penhora do automóvel Honda Fit, placa JHI 9965. O veículo foi arrematado em hasta pública pelo preço de R$ 17.939,78, conforme auto de arrematação (ID 116261132 dos autos originários). O credor informou que o valor atualizado da dívida é de R$ 7.131,48, sendo que o valor principal deve ser depositado na sua conta e o valor dos honorários no fundo pró-jurídico (ID 118442375 dos autos originários). O espólio apresentou petição nos autos do cumprimento de sentença, e alegou a nulidade dos atos processuais praticados, inclusive do auto de arrematação, uma vez que não foi intimado (ID 121353939). O juízo a quo determinou a retificação dos autos para inclusão do espólio no polo passivo e informou que, antes de apreciar o pedido de nulidade, deverá o credor apresentar planilha atualizada da dívida, pois o devedor informou que tinha condições de quitar o débito (decisão de ID 127197683 dos autos originários). O credor apresentou planilha atualizada da dívida no importe de R$ 7.508,60 (ID 131956037 - Pág. 1) e foi oportunizado prazo para o executado efetuar o pagamento do débito. O espólio, ora executado, efetuou o depósito da quantia de R$ 8.675,14, conforme comprovante de pagamento anexado nos autos principais (ID 135272386 - Pág. 1). O devedor informou que houve a quitação da dívida (ID 136411293). Foi prolatada sentença extinguindo o feito pelo pagamento (ID 136413243). Posteriormente, o juízo a quo prolatou a decisão ora agravada, afirmando que o valor depositado pelo espólio se refere ao saldo remanescente da dívida após o leilão. É a síntese dos autos originários. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o valor depositado pelo executado, após o leilão judicial, não se refere ao saldo remanescente da dívida, tendo sido efetuado, ao que tudo indica, para a quitação integral do débito. Até porque, o valor do veículo (R$ 17.939,78), objeto do auto de arrematação, é bem superior ao valor do débito, conforme planilha apresentada pelo próprio credor (R$ 7.508,60). Além disso, pode-se observar, nesta fase inicial, que o juízo a quo não apreciou o pedido do executado de nulidade de todos os atos processuais, uma vez que o espólio não teria sido intimado, tendo, ao contrário, informado que antes de decidir poderia o devedor efetuar o pagamento da dívida, conforme decisão de ID 127197683 dos autos originários. Assim sendo, o devedor efetuou o depósito judicial visando a quitação da dívida, não se tratando, ao que tudo indica, de valor remanescente. Pondera-se, ainda, que foi prolatada sentença extinguindo o feito pelo pagamento, sem que tenha sido interposto recurso, embora deva ser observado que o juízo a quo ficou silente quanto ao valor depositado pela arrematante do veículo. Nesse contexto, restou demonstrada a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está configurado, diante da possibilidade de entrega do veículo do executado em favor da arrematante. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 29 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora